Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALÊNCIA À PENHORA DE FATURAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS E DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em cumprimento de sentença promovido contra empresa comercial. O agravante requereu a penhora de valores a receber provenientes de vendas realizadas com cartões de crédito e débito, sob o argumento de frustração de tentativas anteriores de satisfação do crédito. A decisão agravada indeferiu o pedido.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Admissibilidade da penhora de créditos de cartão de crédito. II – Necessidade de comprovação da ineficácia dos meios ordinários de execução. III – Obrigatoriedade de demonstrar a existência de vínculo contratual com operadoras e recebíveis pendentes. IV – Aplicação do art. 866 do CPC à penhora de faturamento.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A penhora de créditos de cartão de crédito equivale à penhora sobre faturamento empresarial, nos termos do art. 866 do CPC.
2. Medida excepcional, condicionada à comprovação de esgotamento dos meios executórios ordinários.
3. É indispensável comprovar que a empresa executada está em atividade e possui créditos a receber.
4. Ausente demonstração de vínculo com operadoras ou de existência de valores a receber, não se verifica o requisito da efetividade da medida.
5. Jurisprudência do TJDFT refuta diligência indiscriminada que transfere ao Judiciário o encargo do credor de localizar bens penhoráveis.
DISPOSITIVO E TESE Conhecido o recurso, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese – A penhora de recebíveis oriundos de cartões de crédito exige demonstração de esgotamento de meios executórios ordinários, existência de vínculo contratual com operadoras, atividade econômica ativa e valores a receber, nos termos do art. 866 do CPC.